Tribunal: STF
Processo: ARE 1348996
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO — AÇÃO ANU LATÓRIA — IPVA— FATO GERADOR — PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA —QUALIDADE DE CONTRIBUINTE — ART. 121, DO CTN — ART. 1.361, DO CC — SUJEIÇÃO PASSIVA CARACTERIZADA — EXPRESSA PREVISÃO LEGAL — LEI N.14.937/2003 — COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA NÃO PROVIDO. RECURSO - Em razão da competência plena outorgada pela Constituição da República aos estados federados para a regulamentação do IPVA (art. 24, § 3°, CF), inexiste a ilegalidade na figuração do credor fiduciário, na qualidade de proprietário do bem, como contribuinte do imposto, conforme previsto no artigo 4°, da Lei Estadual n. 14.937/2003, em consonância com o art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. - Recurso não provido”. (eDOC 5, p. 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, alínea “a”, e 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal que visa a exigência de débitos supostamente devidos a título de IPVA relativos aos exercícios de 2009 a 2011, referente a veículos objeto de alienação fiduciária. 



    Sustenta-se que esta Corte, ao analisar o RE 727.851, reconheceu a existência de repercussão geral relativa à incidência da imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88, no tocante ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA a recair em automóvel alienado fiduciariamente por instituição financeira à município.



    Afirma-se que compete aos estados e ao Distrito Federal a instituição do IPVA. Alega-se que o acórdão impugnado, ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor, deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico apenas com o intuito de legitimar a incidência da exação. 



    Aduz-se que a alienação fiduciária é direito real de garantia e não um direito de propriedade e, por essa razão, é imprestável para servir de critério delimitador da competência dos estados e do Distrito Federal para instituir e cobrar o IPVA dos credores fiduciários.



    Assevera-se que a Lei estadual 14.937/2003 viola o texto constitucional ao tratar de matérias reservadas à lei complementar acerca de regras de sujeição passiva e solidariedade.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003 e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Ao contrário do alegado, a qualidade de proprietário - credor fiduciário — do veículo objeto da tributação é suficiente para justificar a figuração da embargante no polo passivo da execução, consoante o disposto no art. 4° da Lei Estadual n° 14.937/03, verbis: 



    Art. 4° - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veiculo automotor. 



    A ausência de normas gerais acerca do tributo em análise outorga ao Estado Federado a competência plena para dispor sobre a matéria, nos termos do artigo 24, §3°, da Constituição Federal, não havendo que se falar, portanto, que configurada a ofensa ao art. 146, III, "a", também da Carta Republicana. 



    Em consequência da competência plena outorgada pela Lei Maior, inexiste a apontada ilegalidade na figuração do credor fiduciário, na qualidade de proprietário do bem, na condição de contribuinte do imposto.



    Ademais, enquanto não implementada a condição resolutiva referente ao adimplemento integral do pagamento das prestações mensais relativas ao contrato de financiamento celebrado com o devedor fiduciário, figurará o apelante como proprietário fiduciário do veiculo automotor, nos termos do contido no caput e § 2°, ambos do art. 1.361, do Código Civil: 



    (…)



    Não se pode perder de vista, ainda, que a alienação fiduciária representa negócio jurídico que defere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta da coisa negociada, ainda que sem a sua efetiva tradição, remanescendo ao devedor a posse direta. 



    Logo, haja vista a detenção da propriedade resolúvel do bem, remanesce admitido o repouso ao embargante, mediante a expressa estipulação por lei estadual, de sua responsabilidade solidária pela saldação do tributo em questão. 



    Com fulcro nas razões apresentadas, conclui-se que o embargante é parte legítima para figurar como devedor nesta execução fiscal”. (eDOC 5, p. 19-20)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Além disso, verifico que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 22), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente